Tribunal: STJ
Processo: 0333116-90.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032093 - SP (2025/0333116-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME SOUZA ARAUJO - SP415122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS
PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso concreto.
2. A condenação não se baseou exclusivamente no depoimento da vítima,
mas em conjunto probatório robusto, incluindo boletim de ocorrência,
relatórios psicológicos oficiais, atendimentos terapêuticos e depoimentos
colhidos em juízo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51902361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 13e91b60-257f-4246-8efc-3fcb60eaade4

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:59
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 13e91b60-257f-4246-8efc-3fcb60eaade4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032093 - SP (2025/0333116-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME SOUZA ARAUJO - SP415122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
CORPUS
PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante
ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso concreto.
2. A condenação não se baseou exclusivamente no depoimento da vítima,
mas em conjunto probatório robusto, incluindo boletim de ocorrência,
relatórios psicológicos oficiais, atendimentos terapêuticos e depoimentos
colhidos em juízo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por J B DA
habeas corpus
S contra decisão que indeferiu liminarmente o
, conforme fundamentação exposta no
writ
assim relatado (e-STJ fls. 148/152):
decisum
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de J B
habeas corpus
DA S apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO (Processo n. 1500263-35.2019.8.26.0246).?
Documento eletrônico VDA51602048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 35fbe9df-2043-441f-a056-e4fe3cc9b89c

Depreende-se do feito que o paciente foi condenado pela suposta prática do
crime tipificado no
-A,
do Código Penal, combinado com os arts.
art. 217
caput,
226, II, e 71, caput, do mesmo diploma legal, tendo sido fixada a pena em 14
anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 18/41).?
Daí o presente
, no qual alega a defesa que a condenação do paciente foi
writ
lastreada exclusivamente em depoimento isolado e contraditório da vítima, o
qual não guarda coerência com os demais elementos probatórios constantes
nos autos (e-STJ fls. 4/13).
Sustenta que o laudo pericial utilizado para embasar a condenação foi
realizado por perito não oficial, em violação ao disposto no
§ 1o, do
art. 159,
Código de Processo Penal, o que acarreta a nulidade do referido laudo (e-STJ
fls. 13/15).
Aduz, ainda, que a materialidade delitiva não foi comprovada, uma vez que o
exame de corpo de delito não constatou vestígios de atos libidinosos, e não há
nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico realizado por perito oficial que
corrobore as alegações da vítima (e-STJ fls. 13/15).
Com isso, requer a concessão de ordem liminar para determinar o efeito
suspensivo da expedição da guia de execução e, ao final, a concessão da
ordem de
para confirmar a liminar anteriormente concedida,
habeas corpus
declarando-se a nulidade da condenação lastreada em depoimento isolado e
contraditório da vítima, bem como da valoração de laudo pericial nulo, com a
consequente absolvição do paciente (e-STJ fl. 17).

No presente agravo, alega que a condenação do agravante foi baseada em
depoimento isolado e contraditório da vítima, o qual não guarda coerência com os
demais elementos probatórios constantes nos autos, além de apontar diversas
contradições nos depoimentos da vítima, como divergências nos horários e dias dos
supostos abusos, bem como inconsistências quanto às circunstâncias em que os fatos
teriam ocorrido (e-STJ fls. 161/169).
Aduz, ainda, que o laudo pericial utilizado para embasar a condenação foi
realizado por perito não oficial, em violação ao disposto no
§ 1o, do Código de
art. 159,
Processo Penal, o que acarreta a nulidade do referido laudo. Ressalta que os laudos
periciais foram confeccionados por apenas uma perita, sem observância das
formalidades legais, e que a materialidade delitiva não foi comprovada, uma vez que o
exame de corpo de delito não constatou vestígios de atos libidinosos, e não há nos autos
laudo psicológico ou psiquiátrico realizado por perito oficial que corrobore as alegações
da vítima (e-STJ fls. 169/171).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 171).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51602048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 35fbe9df-2043-441f-a056-e4fe3cc9b89c

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em
relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda
ao caso vertente.
Eis o teor da ementa do indigitado precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.
DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA.
REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes
da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51602048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 35fbe9df-2043-441f-a056-e4fe3cc9b89c

Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, verifica-se que a defesa já havia interposto recurso especial contra o
acórdão que acolheu parcialmente o apelo defensivo. Contudo, referido recurso foi
inadmitido na instância de origem, o que ensejou a interposição de agravo em recurso
especial. Este, por sua vez, não foi conhecido por este Tribunal Superior.
Posteriormente, a defesa manejou agravo regimental, o qual teve seu
provimento negado. Diante dessa decisão, e em evidente tentativa de reverter o
entendimento desfavorável, a defesa impetrou o presente
.
habeas corpus
Entretanto, a utilização do
, na presente situação, revela-se
habeas corpus
manifestamente inadequada, configurando indevido uso do remédio constitucional. É
importante ressaltar que o
possui finalidade específica e excepcional,
habeas corpus
destinada à proteção da liberdade de locomoção em casos de ilegalidade flagrante ou
abuso de poder. No entanto, não se verifica, no caso concreto, qualquer situação que
justifique a utilização desse instrumento, uma vez que a matéria já foi devidamente
apreciada e decidida pelas instâncias competentes.
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do
em substituição ou de forma concomitante a recursos previstos no
habeas corpus
ordenamento jurídico não se coaduna com a racionalidade do sistema recursal penal,
salvo em hipóteses excepcionais, como as de manifesta ilegalidade ou teratologia,
circunstâncias essas inexistentes no presente caso.
Senão, vejamos.
O argumento de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em
depoimento isolado da vítima não se sustenta diante do conjunto probatório examinado
no acórdão recorrido (e-STJ fls. 23/33).
É certo que o Tribunal de origem reconheceu pequenas divergências em
aspectos periféricos do relato, como dia e horário dos abusos, o que não têm o condão
de comprometer a credibilidade do depoimento, mormente quando o núcleo fático
permanece coeso, consistente e reiterado ao longo da persecução penal. A propósito,
o próprio acórdão evidencia que a palavra da vítima não foi avaliada de forma isolada,
mas cotejada com outros elementos de prova (e-STJ fl. 28).
Documento eletrônico VDA51602048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 35fbe9df-2043-441f-a056-e4fe3cc9b89c

Destacam-se, nesse sentido, o boletim de ocorrência, o relatório psicológico
que atestou sofrimento emocional compatível com a violência narrada, os atendimentos
terapêuticos posteriores e os depoimentos colhidos em juízo, todos em harmonia com a
narrativa acusatória.
Ainda que o exame de conjunção carnal não tenha constatado vestígios, o
Tribunal de origem ponderou que os atos libidinosos muitas vezes não deixam marcas
físicas, o que não impede a comprovação da materialidade por outros meios de prova,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não procede a alegação de que a condenação foi fundamentada em
prova isolada. O acórdão recorrido fez análise minuciosa, valorando a prova produzida
em contraditório, reconhecendo a coerência interna do relato da vítima, seu suporte em
outros elementos de convicção e a ausência de motivos para falsa imputação. O que se
tem, portanto, é um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a
condenação, afastando a tese recursal.
A alegação de nulidade dos relatórios psicológicos por suposta afronta
.
ao
do Código de Processo Penal também não prospera
art. 159
No caso, os relatórios psicológicos não tiveram natureza de exame de corpo
de delito indispensável à comprovação da materialidade, mas desempenharam função de
corroboração do relato da vítima, evidenciando sofrimento emocional compatível com os
abusos narrados.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio de um
conjunto probatório harmônico, composto pelo boletim de ocorrência, pelo depoimento
especial da vítima colhido em juízo sob as garantias do contraditório, e pelos demais
elementos reunidos ao longo da instrução.
Cumpre destacar que os relatórios psicológicos constantes dos autos foram
elaborados por profissionais regularmente credenciadas junto ao serviço público (e-STJ
fl. 23), o que lhes confere presunção de legitimidade, à luz da legislação aplicável. Não
se trata, portanto, de documentos particulares unilaterais, mas de pareceres técnicos
produzidos em contexto oficial, no exercício de função pública e segundo protocolos
institucionais.
Com efeito, a exigência contida no
§ 1o, do Código de Processo
art. 159,
Penal refere-se especificamente à realização de exame pericial típico, destinado à
Documento eletrônico VDA51602048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 35fbe9df-2043-441f-a056-e4fe3cc9b89c

comprovação do corpo de delito, hipótese distinta da dos relatórios de acompanhamento
psicológico confeccionados no curso da investigação, cuja finalidade é subsidiar a
compreensão da condição emocional da vítima e reforçar a coerência do seu relato.
Ademais, o acórdão recorrido bem destacou que o juiz é o destinatário da
prova, exercendo o poder-dever de valorar os elementos constantes dos autos sob o
crivo do livre convencimento motivado. Não é outro o entendimento da Suprema Corte, a
qual reconhece que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e pode formar sua
convicção a partir do conjunto probatório. Confira-se:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. AFASTAMENTO.
CONVENCIMENTO CONTRÁRIO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS
DOS
AUTOS.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDAADE. RECURSO DESPROVIDO. I - O magistrado não está
adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base na narrativa
dos autos e em outros documentos a eles acostados, afinal, ele é sempre o
perito dos peritos, ou o “peritus peritorum”. II - Embora o juízo de piso tenha
formado seu convencimento no sentido inimputabilidade do recorrente,
afastando a imputação de traficância, o mesmo não se deu com a instância
superior, que se baseou em outros elementos de convicção que infirmam essa
tese. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pela instância
ordinária e confirmada pelo STJ, necessário seria o reexame de fatos e provas,
providência incabível em habeas corpus, visto tratar-se de instrumento
destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação
probatória. IV – Recurso a que se nega provimento (RHC 120.052/SP, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 3.12.2013).
Na espécie, a tese defensiva incorre em interpretação restritiva e equivocada
do
do CPP, pretendendo conferir aos relatórios psicológicos valor de exame
art. 159
pericial formal, quando, na realidade, tais documentos apenas reforçam a narrativa da
vítima. A condenação se firmou em robusto conjunto probatório, não havendo nulidade
ou violação processual a ser reconhecida.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA51602048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 35fbe9df-2043-441f-a056-e4fe3cc9b89c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.093 / SP
Número Registro: 2025/0333116-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002633520198260246 20809682019
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO GUILHERME SOUZA ARAUJO
ADVOGADO
: PEDRO GUILHERME SOUZA ARAUJO - SP415122
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE BENEDITO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO : PEDRO GUILHERME SOUZA ARAUJO - SP415122
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51873549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: aad38fee-9fb2-4fb8-8e77-57db133dbdeb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: aad38fee-9fb2-4fb8-8e77-57db133dbdeb